Tribunal: CARF
Processo: 10166.732382/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732382/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DATA
INICIAL DO BENEFÍCIO.
A isenção prevista no inciso XXXIII (proventos de aposentadoria por doença
grave), do artigo 39, do RIR/99, aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da
data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo médico
pericial.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente
para decidir sobre retificação da DIRPF apresentada pelo contribuinte, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732382/2019-13
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732382/2019-13

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em nome do contribuinte acima
identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda,
tendo sido apurado imposto suplementar a ser acrescido de juros e multa, pelas seguintes infrações:
Dedução indevida de pensão alimentícia, dedução indevida de previdência oficial e dedução indevida
de despesas médicas
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega, que por ser portador
de moléstia grave, todas as despesas glosadas devem se restabelecidas, tendo em vista que é isento de
pagar imposto de renda, bem como, que a pensão alimentícia permanece válida, pois decorre de
sentença judicial que não foi revogada mesmo com o reatamento da sociedade conjugal
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde alega
Que por ser portador de moléstia grave, a lei deve retroagir para o ano em questão
e considera-lo isento do pagamento do imposto, consequentemente deve-se cancelar o
lançamento.
Que a pensionista vem declarando os rendimentos em todos os anos,
consequentemente, não deveria ser cobrado o imposto novamente aqui na notificação de
lançamento, ou que o mesmo deveria ser compensado e restituído o valor pago a maior.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732382/2019-13

O recorrente alega que por ser portador de moléstia grave, a lei deve retroagir para o
ano em questão e considera-lo isento do pagamento do imposto, consequentemente deve-se
cancelar o lançamento.
De acordo com o inciso XXXIII, e §§ 4° a 6°, do art. 39 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (vigente na época dos
fatos geradores), são isentos de tributação os proventos de aposentadoria recebidos por portador de
moléstia grave, tal como neoplasia maligna, devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, conforme abaixo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que
motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n° 7.713, de 1988, art.
6°, , Lei n°8.541, de 1992, art. 47, e Lei n° 9.250, de 1995, art. 30, § 2°);
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII, a partir de 1° de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei n°9.250, de 1995, art. 30 e § 1°).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se
aos rendimentos recebidos a partir:
I
- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
§ 6° As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se
aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(...)
(GRIFEI)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732382/2019-13

Da análise do processo, verifica-se que o recorrente já era aposentado
no ano calendário da notificação, recebeu rendimentos exclusivamente de
aposentadoria, bem como, verificando-se o laudo médico, o mesmo foi emitido por
serviço médico oficial
A legislação acima citada, define o marco inicial do benefício a
isenção, a depender da situação específica, que, neste caso concreto, é a data
identificada no laudo pericial.
Verificando o laudo médico pode-se ver que a invalidez para
atividades laborativas, em função da doença neoplasia maligna, ocorre desde
dezembro 2017.
Portanto, tendo preenchido os requisitos do art. 39 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(vigente na época dos fatos geradores), deve ser reconhecido o direito do recorrente à
isenção de imposto de renda, a contar de dezembro de 2017.
Da compensação/restituição do imposto pago pela beneficiária da pensão
Quanto à questão da compensação/restituição do valor pago de imposto de renda
pela beneficiária da pensão, informamos que esta questão deve ser dirigida diretamente à
Unidade da Receita Federal de jurisdição do recorrente, por competência.
Da Retificação da Declaração Apresentada
A origem da presente Notificação de Lançamento foi a exigência de IRPF em face da
glosa da dedução indevida de pensão alimentícia, dedução indevida de previdência oficial e dedução
indevida de despesas médicas No entanto, o contribuinte alega agora, perante os Órgãos Julgadores,
que é isento do imposto de renda por ser portador de moléstia grave e que os seus rendimentos são de
proventos de aposentadoria. A questão então, passa pela retificação da declaração de ajuste anual,
com base nas afirmações e nos nos documentos trazidos aos autos. Neste caso, o recurso dirigido ao
CARF não é via própria para a retificação da declaração de ajuste anual, sendo competente para tal,
a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.732382/2019-13

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital